Tribunal: TJMT
Processo: 1008936-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008936-61.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente, entre os termos do próprio acórdão.
Embargos de Declaração opostos à monocrática que negou provimento à Apelação.
O embargante reitera que deveriam incidir no cômputo da prescrição os 30 dias mencionados na notificação extrajudicial enviada pelo embargado. Por esse motivo argui erro na contagem desse período e contradição no aresto.
Acrescenta que a parte contrária não questionou o seu efetivo trabalho nesse tempo, e que não foram adequadamente analisadas todas as provas contidas nos autos, especialmente nos IDs n°. 47492647 e 47493992, o que configuraria omissão.
Pugna pela reforma do julgado para que sejam sanados os vícios apontados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.
É o relatório.
A mera leitura das razões expostas deixa nítida a intenção tanto da apelante como da apelada de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).
A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre as partes integrantes do decisum (ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).
O aresto é claro ao assinalar a incerteza sobre a cláusula de prorrogação do contrato de prestação de serviços advocatícios por 30 dias, a orientação jurisprudencial do STJ sobre o assunto, e a não demonstração pelo embargante da sua efetiva atuação jurídica em nome do embargado de 22/03 a 22/04/2013 (e não servem para essa finalidade os andamentos dos processos judiciais com IDs n°. 47492647 e 47493992).
Como visto, todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diverso do que ele pretendia. Contudo, a mera insatisfação com o resultado não autoriza ingressar com Embargos.
E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do decisum.
Para ilustrar:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente. 2. Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. II. Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no. 560682/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ. (ED no. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016) (sem grifos no original).
Depois, como mostra a jurisprudência ora transcrita, é incabível o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.
A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de embasar o decisum, mas não de consignar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator